Tribunal: TJSP
Processo: 1001424-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Plano de saúde – Fornecimento de Medicação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando compelir o plano de saúde ao fornecimento de medicamento (Ustekinumabe, 45mg - Stelara), prescrito ao beneficiário, diagnosticado com "artrite psoriásica deformante" e "psoríase grave", apresentando dores e edemas articulares, com restrição de movimento

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - Plano de saúde – Fornecimento de Medicação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, visando compelir o plano de saúde ao fornecimento de medicamento (Ustekinumabe, 45mg - Stelara), prescrito ao beneficiário, diagnosticado com "artrite psoriásica deformante" e "psoríase grave", apresentando dores e edemas articulares, com restrição de movimento das mãos, joelhos e pés - Sentença de parcial procedência, com acolhimento apenas do pedido de fornecimento do remédio – Insurgência de ambas as partes.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – Impossibilidade de aferir-se com precisão o proveito econômico perseguido em uma ação de obrigação de fazer – Pretensão inicial de fornecimento de medicamento de uso contínuo, por prazo indeterminado – Precedentes desta Corte orientando que, em casos tais, deve ser apurado o valor do fármaco e aplicada a regra prevista no art. 292, § 2o do Código de Processo Civil – Valor da causa que, por isso, deve corresponder ao custo anual do medicamento, tal qual estabelecido na petição inicial que, ademais, cuidou de somar essa quantia (R$100.625,00) aos R$10.000,00 pretendidos a título de indenização por danos morais – Impugnação rejeitada.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - Relatório médico - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio ou fornecimento de medicamento, por não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Súmula no 102 deste Tribunal – Medicação de alto custo, não fornecida pelo SUS, com aplicação endovenosa, tendo sido registrada pela ANVISA desde o ano de 2009 – Custeio, portanto, que deve ser suportado pela ré - Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990 - Súmulas no 100 deste Tribunal e no 608 do c. Superior Tribunal de Justiça - Fornecedor que deve assumir o risco do negócio que disponibiliza no mercado de consumo - Caveat venditor.

MULTA – Oposição, pelo autor, de três embargos de declaração à r. sentença, sendo que apenas o primeiro deles foi acolhido em parte – Pretensão de que fossem reconhecidos os danos morais que experimentou em virtude da recusa de cobertura – Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão do mérito da causa – Apenas a contradição intrínseca, verificada na própria decisão, é que pode ser debatida em sede de embargos declaratórios, de modo que eventual divergência entre o que foi deliberado, e o teor de decisões de instâncias superiores sem eficácia vinculante, não comporta discussão por essa via processual – Finalidade protelatória dos terceiros embargos de declaração opostos pelo autor, evidenciada – Condenação ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, que deve ser mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção – Fixação da verba honorária, em primeiro grau, no mínimo legal (10% sobre o valor atualizado da causa), em favor de ambas as partes, diante da sucumbência recíproca – Impossibilidade de redução, na forma pretendida pela ré, sendo de todo descabida a alegação de que haverá enriquecimento sem causa do patrono do autor – Arbitramento dos honorários por equidade que somente se admite quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou então o valor da causa muito baixo (art. 85, § 8o do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie – Parâmetros do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, bem atendidos.

Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS.